Tribunal: TJPA
Processo: 0014563-80.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014563-80.2015.8.14.0301

APELANTE: ALCILENE GOMES MOREIRA

APELADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EUROCAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014563-80.2015.8.14.0301

APELANTE: ALCILENE GOMES MOREIRA

ADVOGADA: LAUDICEA CRISTINA CHAVES MODESTO

APELADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EUROCAR

ADVOGADO: MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO NOVO. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO DO ANO DE 2013 E NEGOCIADO COMO SE TIVESSE SIDO FABRICADO NO ANO DE 2014. ERRO DE INFORMAÇÃO NA ETIQUETA DO AUTOMÓVEL. PROVAS QUE COADUNAM PARA A TESE DEFENDIDA EM CONTESTAÇÃO. MERO ERRO DE INFORMAÇÃO DE ETIQUETAGEM. TODOS OUTROS DOCUMENTOS QUE DENOTAM QUE DE FATO QUE O AUTOMÓVEL FORA FABRICADO NO ANO DE 2014. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. ERRO DE INFORMAÇÃO QUE NÃO CONDUZIU A SEVEROS PREJUIZOS AO CONSUMIDOR. APELADA QUE SE DEMONSTROU DILIGENTE PARA A TROCA DA ETIQUETA QUE CONSTAVA INFORMAÇÃO ERRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Em análise detalhada dos autos, percebe-se que os documentos colecionados nos autos induzem ao reconhecimento de que o veículo cerne do litígio fora de fato fabricado no ano de 2014, motivo pelo qual se denota pelo mero erro de etiquetagem suscitado em contestação;

II – Por esse motivo, inexistente vício de qualidade do automóvel;

III – De outra forma, considera-se que o dano suportado comportou em mero aborrecimento, tendo em vista que a informação errônea trazida em etiqueta de veículo não conduziu a nenhum efetivo dano a parte apelante, ainda considerando que a apelada conduziu administrativamente o problema para a troca da referida etiqueta;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014563-80.2015.8.14.0301

APELANTE : ALCILENE GOMES MOREIRA

ADVOGADA : LAUDICEA CRISTINA CHAVES MODESTO

APELADO : RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EUROCAR

ADVOGADO : MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALCILENE GOMES MOREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Dano Moral, movida em face de
RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EUROCAR
.

Consta na inicial da ação: 1) que a autora teria adquirido com a demandada um automóvel modelo Prisma LT 1.0 2014/2014; 2) que após algum tempo de uso, descobriu que a etiqueta do veículo constatava que sua fabricação datava ao ano de 2013; 3) que, ao ter constatado que o veículo comprado teria sido confeccionado no ano anterior, realizou diligencias junto a requerida a fim de que fosse trocado o veículo por outro fabricado em 2014; 4) restando as tentativas de composição amigável infrutíferas, que ajuizou a ação pleiteando que fosse realizado a reparação do valor pago ou que fosse trocado o veículo por outro fabricado consoante a data que lhe fora vendida; 5) de outra forma, pleiteou o recebimento de indenização por dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contestação apresentada pela empresa requerida (ID 6568201), onde aduziu, em síntese, que o automóvel cerne do litígio teria sido de fato fabricado no ano de 2014, sustentando que o erro em questão se encontrava somente na etiqueta de identificação do veículo, a qual se comprometeu a substituir. Por esse motivo, argumentou pela inexistência de ato ilícito que ensejasse reparação por dano moral.

Audiência de conciliação fora realizada, na qual restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID. 65682120).

Posteriormente, fora realizada audiência de instrução, onde fora realizada a oitiva das partes (ID. 6568216 - Pág. 10).

Alegações finais foram apresentadas (ID. 6568217).

Sentença prolatada (ID. 6568218), onde o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pleitos contidos em inicial, por considerar que a autora não teria comprovado as teses suscitadas em inicial.

Apelação apresentada pela requerente (ID. 6568219), onde argumenta que a sentença merece reforma. Nesse sentido, alude que resta patente dos autos a falha na prestação do serviço da requerida em negociar um veículo de ano anterior ao que fora informado na ocasião de sua compra. Por esse motivo, pleiteia pelo reconhecimento do dano moral suportado, ensejando reparação fixada no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença de piso (ID. 6568220).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014563-80.2015.8.14.0301

APELANTE: ALCILENE GOMES MOREIRA

ADVOGADA: LAUDICEA CRISTINA CHAVES MODESTO

APELADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EUROCAR

ADVOGADO: MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, estendo os efeitos da gratuidade da justiça concedida em sede de piso.

Voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pleitos, considerando inexistir nos autos a comprovação dos fatos alegados em inicial.

Em sede recursal, percebe-se que a tese defendida pela recorrente circunda por sustentar que resta patente dos autos a ocorrência de ato ilícito que enseja reparação por dano moral.

Desse modo, será feita a análise do presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

De antemão, percebe-se que as provas colecionadas nos autos não denotam para um claro convencimento de que o veículo cerne do litígio fora de fato fabricado em ano diverso daquele informado na oportunidade da venda. Tal é assim que todos os documentos constantes nos autos induzem ao reconhecimento que de fato o erro litigioso se reputa à mera informação errônea na etiqueta do veículo, tendo em vista que todos os seguintes documentos descrevem o automóvel cerne da demanda como fabricado no ano de 2014: 1) Cédula de Crédito Bancário (ID. 6568200); 2) nota fiscal da venda (ID. 6568206 - Pág. 5); 3) consulta do veículo no DENTRAN (ID. 6568206 - Pág. 7).

De outro modo, é o que também se observa a despeito da narrativa desenvolvida em inicial, eis que a parte ora apelante confirmou em oitiva que recebeu atendimento diligente da requerida para solução do problema (ID. 6568217). Desse contexto, examina-se que a parte atestou ter recebido carta-laudo da GM do Brasil junto de comunicado para que fosse efetivado a troca da etiqueta que constava informação errônea de data de fabricação.

Eis que, portanto, as teses suscitadas em inicial encontraram contradição com as próprias afirmações autorais proferidas em oitiva, tendo em vista a narrativa desenvolvida na peça vestibular importaram na afirmação de que a apelada nada realizou para elucidação do problema levado outrora em juízo (ID. 6568187 - Pág. 5). Tal tese, entretanto, encontrou no testemunho retro mencionada certo grau de contradição que repercutiu significativamente ao convencimento do juízo, dado que neste último ficou patente que a requerida realizou diversas diligências para examinar o erro suscitado e proferir laudo acerca do tema, inclusive solicitando que a consumidora se apresentasse com o veículo para que realizassem a troca da etiqueta.

Assim, a luz do caso em tela, denota-se evidente que a demandada se incumbiu em demostrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disciplina sobre o ônus da prova o CPC/2015. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por esse motivo, denota-se o dano suportado no caso em tela se constituiu, conforme o convencimento reputado pelas provas contidas nos autos, em mero aborrecimento. Trata-se, sobretudo, de reconhecer que o erro tratado não conduziu a significativo prejuízo a apelante, tendo em vista que o automóvel em questão de fato fora fabricado no ano conforme o que fora informado na oportunidade da venda. Portanto, o mero erro na etiquetagem do veículo induz à dissabores dos quais todos estão sujeitos.

De outro modo, importante ressaltar que a abrangência desse pequeno dano também fora atenuada pela diligência da ora apelada, a qual investigou o tema levantado pela consumidora e corretamente se ofereceu para solucioná-lo. É o que se percebe, novamente, da declaração da apelante em audiência de instrução (ID. 6568217).

Em casos análogos, é o que tem compreendido a jurisprudência pátria. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - VÍCIO OCULTO DE PRODUTO - AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MORAL INEXISTENTE - MERO ABORRECIMENTO. - Os documentos juntados com a inicial são insuficientes para demonstrar a existência de vício oculto do produto, não tendo o autor se desincumbido de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I do CPC. - O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo e não meros dissabores que são normais na vida de qualquer pessoa. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade com sintomas palpáveis, inibições e bloqueios, bem como pela dor ou padecimento moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.018223-9/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, publicação da súmula em 07/10/2016)

Portanto, merece perdurar os efeitos da sentença de piso, dado que o mero erro de informação trazida em etiqueta de veículo não conduziu em significativo dano à parte apelante, tendo em vista inclusive que a parte apelada se manteve diligente para solucionar o erro ora observado.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que mantida na integralidade a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023